Tribunal: TJES
Processo: 5002720-55.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002720-55.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE MERCIER PEREIRA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002720-55.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADOR: MARCOS JOSÉ MILAGRE

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE MERCIER PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS JOSÉ MILAGRE - ES16474-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRÉ PIM NOGUEIRA - ES13505

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária movida por
PEDRO HENRIQUE MERCIER PEREIRA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração do autor, ora agravado, no concurso do Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, autorizando o prosseguimento nas demais etapas do certame, e, caso seja aprovado, a reserva de vaga até ulterior julgamento da demanda.

O agravante defende que o ato de eliminação do agravado se deu em estrito cumprimento de edital, salientando que o uso de drogas, atual ou pretérito, é incompatível com o mister do operador da segurança pública, assim como o envolvimento em ações delituosas.

Sustenta que a análise da conduta moral e social dos candidatos, no âmbito de investigação social, encontra respaldo na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que, embora a fundamentação da eliminação do candidato esteja baseada no uso pretérito de drogas, é imprescindível averiguar no processo judicial se o autor do fato deixou de consumir drogas.

Assinala que o uso de drogas jamais pode ser admitido por aqueles que tem o compromisso legal de combatê-las.

Enfatiza que a reintegração do autor/agravado no certame implica em sua inclusão no Curso de Formação de Oficiais, em relação ao qual pleiteia, em caso de não suspensão total/revogação da liminar, que seja reservada vaga em futuro CFO, a fim de evitar desperdícios de recursos públicos antes do deslinde do feito de origem, consignando, outrossim, que a manutenção da liminar pode gerar efeito multiplicador, já que outros candidatos podem ajuizar demandas parecidas.

Decisão de ID 827825, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Intimado, o agravado ofertou contrarrazões com registro de tese sustentando a manutenção da r. decisão agravada, enfatizando a falta de razoabilidade e proporcionalidade na sua eliminação do certame, por ter informado no formulário de investigação social que utilizou substância entorpecente no passado remoto.

Vitória/ES., 02 de março de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002520-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE MERCIER PEREIRA

RELATOR: DES.
CONVOCADO

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária movida por
PEDRO HENRIQUE MERCIER PEREIRA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração do autor, ora agravado, no concurso do Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, autorizando o prosseguimento nas demais etapas do certame, e, caso seja aprovado, a reserva de vaga até ulterior julgamento da demanda.

O agravante defende que o ato de eliminação do agravado se deu em estrito cumprimento de edital, salientando que o uso de drogas, atual ou pretérito, é incompatível com o mister do operador da segurança pública, assim como o envolvimento em ações delituosas.

Sustenta que a análise da conduta moral e social dos candidatos, no âmbito de investigação social, encontra respaldo na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que, embora a fundamentação da eliminação do candidato esteja baseada no uso pretérito de drogas, é imprescindível averiguar no processo judicial se o autor do fato deixou de consumir drogas.

Assinala que o uso de drogas jamais pode ser admitido por aqueles que tem o compromisso legal de combatê-las.

Enfatiza que a reintegração do autor/agravado no certame implica em sua inclusão no Curso de Formação de Oficiais, em relação ao qual pleiteia, em caso de não suspensão total/revogação da liminar, que seja reservada vaga em futuro CFO, a fim de evitar desperdícios de recursos públicos antes do deslinde do feito de origem, consignando, outrossim, que a manutenção da liminar pode gerar efeito multiplicador, já que outros candidatos podem ajuizar demandas parecidas.

Em resposta, o agravado enfatiza a falta de razoabilidade e proporcionalidade na sua eliminação do certame, por ter informado no formulário de investigação social que utilizou substância entorpecente no passado remoto.

Em que pese a irresignação do agravante, não identifico razão para reforma da

r. decisão agravada, que consignou (destaquei)

(...) De acordo com a notificação n.º 2290005256 (fls. 37), o demandante foi reputado “contraindicado” na primeira fase da investigação social do concurso para provimento de vagas ao Curso de Formação de Oficiais da PMES
pelo envolvimento passado com drogas, mencionada pelo próprio autor no respectivo formulário
(fls. 39), nos termos do item 10.6.5 do edital.

No entanto,
tal previsão editalícia é manifestamente desproporcional e desprovido de qualquer razoabilidade, uma vez que elimina do certame, indistintamente, candidatos que utilizaram substâncias entorpecentes em situação isolada e há muitos anos, como o autor
(fls. 39), quanto àqueles que fazem uso de forma contumaz e comprometedor, o que não se pode admitir:

APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Concurso público. Candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar. 2ª Classe. Exclusão do certame por reprovação na fase de investigação social.
Experimentação de drogas, ambiência criminosa e omissão de informações. Reprovação que não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Candidato que informou de forma transparente todos os fatos no formulário de avaliação da conduta social
. Atos de familiares que não se comunicam irrestritamente ao candidato (art. 5º, XLV, da Constituição Federal).
Não caracterizada a ocultação dolosa de informações. Condição de toxicômano/drogadito não verificada. Inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo no caso específico. Anulação do ato de exclusão
. Pedido indenizatório por danos morais, todavia, improcedente. Ação julgada improcedente. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1019689-87.2019.8.26.0053; Ac. 13778215; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Heloísa Martins Mimessi; Julg. 22/07/2020; DJESP 27/07/2020, destaque não original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO "CONTRAINDICADO". UTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTE. PERÍODO ANTERIOR AO CERTAME. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. VIOLAÇÃO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO IMPROVIDO. 1. A previsão de eliminação do candidato que tiver envolvimento comprometedor, passado ou presente, com tóxicos, deve se coadunar com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não permitindo a eliminação do certame de pessoa que não omite o uso de drogas ilícitas poucas vezes no passado e comprova não ser dependente químico
. Precedentes. 2. Recurso improvido. (TJES; AI 0032323-26.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 02/03/2020; DJES 06/03/2020, destaque não original)

APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. (...)
Uso de drogas na adolescência. Circunstância que não se configura como motivo idôneo para a exclusão do Autor do certame, sob pena de perpetuar uma situação ocorrida em período de desenvolvimento de sua personalidade. Transparência e boa-fé do candidato ao não omitir informações no formulário de investigação
. (...) Exclusão do candidato do concurso público desarrazoada e desproporcional, extrapolando o âmbito de discricionariedade da Administração Pública. Dano moral, todavia, não configurado. Parcial procedência do pedido. Recurso parcialmente provido, para determinar a reintegração do Autor ao certame, garantindo-se a sua participação na etapa subsequente. (TJSP; AC 1026947-51.2019.8.26.0053; Ac. 13517432; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marrey Uint; Julg. 22/11/2011; DJESP 08/05/2020; Pág. 2770, destaque não original)

Aliás, deve ser ressaltada a boa-fé do requerente em declarar o uso no formulário correspondente, reforçando a alegação de que não mais utilizou qualquer entorpecente. Não por acaso, o autor foi aprovado no exame toxicológico:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA EM REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO [...] A previsão do edital do concurso de eliminação do candidato que tiver envolvimento comprometedor, passado ou presente, com tóxicos, usuário ou fornecedor, deve se coadunar com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não permitindo a eliminação do certame de pessoa que não omite o uso de drogas ilícitas poucas vezes no passado e comprova não ser dependente químico
[...]" (TJES, Agravo Interno nº 24110056538, Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, julgado em: 27/08/2013, publicado em: 04/09/2013, destaque não original)

Não bastasse, os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento de que,
ainda que o candidato estivesse sendo investigado ou respondendo a ação penal, não poderia ser excluído do certame
:

(...)

Todavia,
esse sequer é o caso dos autos, pois a conduta admitida pelo demandante é considerada atípica para a configuração dos crimes da Lei n.º 11.343/2006, tanto que apresentou certidão negativa de natureza criminal
(fls. 48).

Nessa medida,
patente a probabilidade do direito reclamado, como também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, face a iminência da realização das etapas seguintes do concurso em questão, restando preenchidos os pressupostos para a concessão da tutela de urgência pugnada
.

(...).

De fato, tal como registrado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso,
n
ão
se afigura
razoável
e proporcional
que o candidato que declara,
de boa-fé,
ter experimentado,
de forma pontual,

substância entorpecente
na juventude, e que comprova não ser dependente químico,
tenha sua idoneidade moral e lisura comprometida
s
,
impossibilitando sua continuidade no certame para ingresso na carreira policial
.

A regra editalícia que considera contraindicado ou não recomendado o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com drogas, como usuário ou fornecedor (Item 10.6.5, “b” - ID 782617, página 22), deve ser aplicada sem ofensa à razoabilidade e a proporcionalidade.

Sobre o tema, já se manifestou esta E. Corte (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR INVESTIGAÇÃO SOCIAL CANDIDATO CONTRAINDICADO UTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTE PERÍODO ANTERIOR AO CERTAME AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA VIOLAÇÃO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO IMPROVIDO.
1. A previsão de eliminação do candidato que tiver envolvimento comprometedor, passado ou presente, com tóxicos,
deve se coadunar com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não permitindo a eliminação do certame de pessoa que não omite o uso de drogas ilícitas poucas vezes no passado e comprova não ser dependente químico
. Precedentes. 2. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016759, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 06/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – EXCLUSÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONCURSO INGRESSO PMES – ANÁLISE DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA ELIMINAÇÃO – ATO DESARRAZOADO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS – ART. 20, §1º, LEI Nº 9.974⁄2013 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O exame da idoneidade moral do candidato está atrelado ao mérito administrativo que, em regra, não pode ser analisado pelo Poder Judiciário, porquanto trata de conteúdo discricionário do ato administrativo, fundamentado nos princípios da conveniência e oportunidade. Não obstante,
a doutrina vem aceitando a possibilidade de incursão no mérito administrativo quando o ato atacado for desproporcional ou desarrazoado em relação ao sentido comum e ético da sociedade
. Precedentes do STF e do STJ) 2. Conquanto não seja adequada a aplicação do princípio da presunção de inocência ao quadro fático delineado nos autos, tendo em vista que o próprio autor, ora apelado, ter
declarado espontaneamente que já fez uso raro e esporádico de drogas ilícitas
e esteve envolvido em duas ocorrências policiais relacionadas a essa prática,
a apreciação do caso concreto deve passar por uma análise de razoabilidade e proporcionalidade da eliminação do candidato em virtude da ocasionalidade dos acontecimentos e o lapso temporal ocorrido
há mais de 3 (três) anos. 3. Considerando que o apelado nem sequer chegou a ser formalmente denunciado pela prática de crime e que episódios como aquele, além de parcialmente incertos, nunca mais aconteceram durante anos, conclui-se que as lamentáveis experiências lhe tenham servido de lição. Assim, antes de desabonar o futuro policial, exsurge do ocorrido o potencial de lhe incutir um repúdio ainda maior ao uso e ao tráfico de entorpecentes, incentivando-o no combate à criminalidade. 4. Ademais, antes de ser submetido à etapa da investigação social, o apelado passou por uma avaliação psicológica e foi considerado apto para o exercício das atividades de soldado combatente, nos termos estabelecidos no Edital PMES n.º 001⁄2013 – CFSd⁄2014, não tendo a comissão examinadora identificado qualquer traço desabonador na personalidade do apelado capaz de desqualificá-lo para a função almejada. 5. Desse modo,
a exclusão do recorrido do certame, motivada unicamente pelo resultado da etapa de investigação social, parece ter sido desarrazoada, eis que fundada em fatos remotos do passado que não traduzem uma conduta fora dos padrões éticos necessários ao desempenho das atividades inerentes ao cargo de soldado combatente
. 6. Sem prejuízo de reafirmar que a postura de usuário rotineiro e constante de drogas ilícitas seja incompatível com a conduta para o desempenho do cargo de policial, que integra entre suas funções o combate a esse tipo de ilegalidade
deve-se considerar que o caso concreto não se amolda a tal circunstancial reprovatória, diante dos dados narrados
, ressalvando-se, por derradeiro, que qualquer nova participação do apelado em fatos semelhantes aos que propiciaram sua reprovação na investigação social poderá ser suficiente para excluí-lo da corporação, por derruir a presunção juris tantum ora firmada em seu favor. 7. Relativamente as custas processuais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado que ¿in casu, incide a exceção legal prevista no §1º, art. 20, da Lei Estadual n.º 9.974⁄2013, eis que o presente feito tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que é vara não oficializada, devendo, assim, o Estado arcar com as custas processuais¿. (TJES, RNAC 24070151105, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 13⁄12⁄2016, Data da Publicação no Diário: 16⁄01⁄2017). 8 . Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação, 024140117458, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2017, Data da Publicação no Diário: 23/08/2017).

No
caso concreto, o agravado, de boa-fé, declarou ter experimentado
“Maconha quando jovem, na presença de colegas de escola em Campinas SP”
,
afirmando
, ainda, tratar-se de
“um fato isolado”
do passado, ocorrido
há
mais
de sete
anos
(ID 782617, página 57).

Observa-se que
n
ão foi aferido
propriamente o
envolvimento do agravado como usuário de droga,
pois
sua
não recomendação partiu da
autodeclaração, de um uso pontual
na juventude, há mais de sete anos
.

Não significa que, diante disso, possa ser classificado como usuário ou dependente químico, ou mesmo que, em razão disso, não se mostra apto a combater a criminalidade.

Não consta dos autos nenhum outro fato que desabone a conduta do agravado.

Além disso, o agravado também submeteu-se ao exame toxicológico e foi considerado apto (ID 782617, página 47).

Não há risco de efeito multiplicador, pois, a análise da proporcionalidade e razoabilidade da regra editalícia em questão depende do exame de cada caso concreto.

Demonstrada a probabilidade do direito do agravado, assim como o perigo na demora, pois os demais candidatos ingressarão no curso de formação, não merece retoque a r. decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração do autor, ora agravado, no concurso do Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, autorizando o prosseguimento nas demais etapas do certame, e, caso seja aprovado, a reserva de vaga até ulterior julgamento da demanda.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002520-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE MERCIER PEREIRA

RELATOR: DES.
CONVOCADO

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. USO PONTUAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM PASSADO REMOTO DECLARADO PELO CANDIDATO. BOA-FÉ. NÃO IDENTIFICADA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PROBABILIDADE DO PROVIMENTO DO DIREITO E DO PERIGO NA DEMORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se afigura razoável e proporcional que o candidato que declara, de boa-fé, ter experimentado, de forma pontual, substância entorpecente na juventude, e que comprova não ser dependente químico, tenha sua idoneidade moral e lisura comprometidas, impossibilitando sua continuidade no certame para ingresso na carreira policial.

2. A regra editalícia que considera contraindicado ou não recomendado o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com drogas, como usuário ou fornecedor, deve ser aplicada sem ofensa à razoabilidade e a proporcionalidade.

3. Não foi aferido o envolvimento do agravado como usuário de droga, pois sua não recomendação partiu da autodeclaração, de um uso pontual na juventude, há mais de sete anos, de modo que não pode ser classificado como usuário ou dependente químico, ou mesmo que, em razão disso, não se mostra apto a combater a criminalidade.

4. Ausente nos autos fato que desabone a conduta do agravado, que também submeteu-se ao exame toxicológico e foi considerado apto.

5. Não há risco de efeito multiplicador, pois, a análise da proporcionalidade e razoabilidade da regra editalícia em questão depende do exame de cada caso concreto.

6. Demonstrada a probabilidade do direito do agravado, assim como o perigo na demora, pois os demais candidatos ingressarão no curso de formação.

7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.